Tribunal: TJDFT
Processo: 0750403-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA A EMPRESA FORNECEDORA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA (CC, ART. 786). APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS DOS SEGURADOS. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA DE FORMA UNILATERAL. PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento por danos elétricos em equipamentos de segurados, supostamente causados por falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a seguradora, sub-rogada nos direitos dos segurados, pode invocar as prerrogativas do Código de Defesa do Consumidor; e, (ii) saber se houve comprovação do nexo de causalidade entre os danos elétricos e a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.010 do CPC trata do princípio da dialeticidade e elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação. Dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. No caso em análise, não se vislumbra a presença do vício formal a impedir o conhecimento do recurso. A simples leitura das razões recursais permite concluir que o objetivo do apelante é a reforma da decisão e não se pode dizer que a peça recursal não combate adequadamente a sentença e deduz pedido claro para sua alteração. PRELIMINAR REJEITADA.
4. A sub-rogação do crédito, nos termos do Código Civil, não acarreta, automaticamente, a transferência das prerrogativas processuais previstas no Código de Defesa do Consumidor à seguradora, que, nessa condição, não se enquadra como pessoa jurídica consumidora
5. A NeoEnergia Distribuição Brasília S.A exerce a função de prestadora de serviço público de energia elétrica, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal.
6. Com efeito, não há elementos nos autos que demonstrem que os danos elétricos sofridos pelo segurado tenham decorrido de falha ou interrupção anormal na prestação do serviço público de energia elétrica, restando deficiente a caracterização do nexo de causalidade indispensável ao reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária.
7. A consideração isolada do conteúdo de laudo pericial produzido unilateralmente violaria o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, além de não encontrar respaldo nos demais elementos de provas produzidos nos autos.
8. O parecer juntado pela seguradora foi elaborado sem o contraditório, o que obsta sua acolhida sem ponderar em conjunto os demais elementos probatórios acostados aos autos.
9. Na espécie, não se desincumbiu a autora, ora recorrente, do seu ônus de demonstrar o nexo causal entre o dano nos aparelhos eletrônico e a falha da prestação do serviço, de modo que resta afastado o dever de indenizar que se pretender atribuir à apelada.
IV. Dispositivo e tese
10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação do serviço público, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. No entanto, tal responsabilização exige a comprovação de um fato lesivo relacionado à atividade de fornecimento de energia elétrica, bem como do nexo de causalidade com o dano sofrido. No caso concreto, a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar esse vínculo, razão pela qual se revela incabível atribuir à concessionária o dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CC, art. 786; CPC, arts. 373, I, e 1.010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1873076 / SP, Ministro Relator: Og Fernandes, Segunda Turma, Data do Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação: 17/12/2021; TJDFT, Acórdão 1963715, 0749528-21.2022.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 25/04/2025; Acórdão 1895419, 0732607-50.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.